Tribunal: TJPA
Processo: 0800671-96.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800671-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

AGRAVADO: SARMENTO & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800671-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

AGRAVADO:
SARMENTO & CIA LTDA – ME

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA –
AÇÃO PROTOCOLADA EM PRAZO SUPERIOR AO ANO E DIA CONTADOS DA CIÊNCIA DO ESBULHO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE NOVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA REINTEGRATÓRIA LIMINAR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A
gravante que objetiva a reintegração de bens móveis, quais sejam,
botijões para armazenamento de Gás Liquefeito de Petróleo, em razão do alegado descumprimento pela agravada do Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos firmada entre as litigantes.

2 –
O Código de Processo Civil, estabelece os requisitos essenciais para que ao pedido de
reintegração
de
posse
, liminar, seja acolhido, quais sejam: o prévio exercício da
posse
, o advento do
esbulho
, a efetiva perda da
posse
, bem como que o esbulho tenha ocorrido a menos
de 1 (um) ano e 1 (um) dia, vide art. 558 a 561.

3 –
Resta indene de dúvida, portanto, que a exigência de comprovação de que a prática do
esbulho tenha ocorrido a menos
de 1 (um) ano e 1 (um) dia, possui expressa previsão legal, sendo, este, entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

4 – Acerca do
termo inicial para a contagem do prazo
de 1 (um) ano e 1 (um) dia, apto a ensejar a concessão da reintegração liminar, é cediço, ser seu encetativo a ciência do esbulho pelo esbulhado.

5 – Dessa forma, contrariamente ao alegado pela agravante o início do prazo não decorre da notificação da empresa requerida/agravada, mas sim da ciência pela autora, ora agravante, da pratica do arguido esbulho, que, na hipótese, se caracteriza no momento do alegado descumprimento contratual pela agravada, que, consoante indicado pela própria agravante ocorreu em agosto/2015, mais de 2 (dois) anos, antes, portanto, do ajuizamento da demanda originária.

6 – Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais insculpidos no diploma processual civil, incabível revela-se a concessão da medida liminar reintegratória pugnada pela autora/agravante, impondo-se, assim, a manutenção
in totum
da decisão recorrida.

7 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo a decisão agravada na sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de junho de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800671-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

AGRAVADO:
SARMENTO & CIA LTDA – ME

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 12
ª
Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE MULTA
,

por si em face de
SARMENTO & CIA LTDA – ME
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.

Na decisão agravada, indeferiu o juízo
primevo
o pedido liminar de reintegração de posse dos botijões, formulados na exordial, com fulcro nos arts. 562 e 566 do Código de Processo Civil.

Inconformado, a autora, ora agravante
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.,
interpôs
Agravo de Instrumento

(ID. 397958).

Alega que todos os requisitos legais para deferimento da liminar de reintegração de posse estariam devidamente caracterizados nos autos, visto que inexistiria exigência legal de que a data do esbulho seja inferior a 1 (um) ano e 1 (um) dia, para a concessão da medida reintegratória.

Aduz que a data do esbulho deve ser considerada a partir da notificação da agravada pela agravante, que, teria ocorrido em 14/02/2017, enquanto o ajuizamento da demanda se deu em 17/11/2017, dentro, ainda, do prazo de 1 (um) ano e 1 (um) dia.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada na integra a decisão agravada, deferindo a liminar de reintegração dos bens móveis pleiteada na inicial.

Juntou documentos a fim de subsidiar seu pleito.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em contrarrazões (ID. 5055984), pugnou a agravada pela manutenção integral da decisão recorrida, sob a alegação de que os requisitos para a concessão da medida liminar não estariam preenchidos.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a
ausência de previsão legal
de que a data do esbulho seja inferior a 1 (um) ano e 1 (um) dia, para a concessão da medida reintegratória.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que
a todos os requisitos legais para deferimento da liminar de reintegração de posse estariam devidamente caracterizados nos autos, visto que inexistiria exigência legal de que a data do esbulho seja inferior a 1 (um) ano e 1 (um) dia, para a concessão da medida reintegratória; bem assim que a data do esbulho deve ser considerada a partir da notificação da agravada pela agravante, que, teria ocorrido em 14/02/2017, enquanto o ajuizamento da demanda se deu em 17/11/2017, dentro, ainda, do prazo de 1 (um) ano e 1 (um) dia.

Da Medida Reintegratória

Analisados os autos, verifica-se que a agravante objetiva a reintegração de bens móveis, quais sejam,
botijões para armazenamento de Gás Liquefeito de Petróleo, em razão do alegado descumprimento pela agravada do Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos firmada entre as litigantes.

Com efeito, o
Código Civil
, expressamente, prevê a possibilidade do possuidor, alijado de seu direito, se ver reintegrado na
posse
da coisa, de modo a elidir a ofensa perpetrada, vide art. 1.210:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na
posse
em caso de turbação, restituído no de
esbulho
, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece os requisitos essenciais para que ao pedido de
reintegração
de
posse
, liminar, seja acolhido, quais sejam: o prévio exercício da
posse
, o advento do
esbulho
, a efetiva perda da
posse
, bem como que o esbulho tenha ocorrido a menos
de 1 (um) ano e 1 (um) dia, senão vejamos:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de
reintegração
de
posse
as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de
ano
e dia da turbação ou do
esbulho
afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

[...]

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na
posse
em caso de turbação e reintegrado em caso de
esbulho
.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua
posse
;

II - a turbação ou o
esbulho
praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do
esbulho
;

IV - a continuação da
posse
, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da
posse
, na ação de
reintegração
.

Acerca da matéria, ensina a doutrina processualista:

“Ação possessória é aquela que tem por objetivo a retomada de uma coisa, da qual houve um indevido desapossamento, tendo por causa de pedir o direito de
posse
sobre o bem. Em suma, é a ação que pede a restituição da coisa ou a manutenção da
posse
em função do direito de
posse
e não do eventual domínio que o sujeito possa exercer em relação à coisa. Por isso, cabe ao autor, na petição inicial, afirmar e provar a sua
posse
e a violação ocorrida (turbação ou
esbulho
). Deve-se provar a
posse
e a data em que ela foi violada a fim de que a tutela seja imediatamente prestada pelo Poder Judiciário, uma vez que a antecipação de tutela, no caso, tem requisitos específicos, mencionados no dispositivo ora comentado”.

(
In
CPC
Anotado e Comparado
. Coordenação SIMONE Diogo Carvalho Figueiredo. Editora Saraiva. p.688).

Resta indene de dúvida, portanto, que a exigência de comprovação de que a prática do
esbulho tenha ocorrido a menos
de 1 (um) ano e 1 (um) dia, possui expressa previsão legal, sendo, este, entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ESBULHO SUPERIOR A ANO E DIA. LIMINAR INDEFERIDA. Para que pedido de reintegração de posse liminar seja acolhido, necessário que seja comprovado o exercício da posse, o esbulho, a menos de ano e dia, e a efetiva perda da posse. No caso, o esbulho é superior a ano e dia, pelo que não pode, o pedido liminar de reintegração de posse, ser acolhido.

(TJ-MG - AI: 10000181061557001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 25/01/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. NÃO DEMONSTRADOS. DOCUMENTOS QUE PROVAM PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAM POSSE. JUÍZO POSSESSÓRIO, NÃO PETITÓRIO. DATA DO ESBULHO. SUPERIOR A ANO E DIA. NÃO COMPROVADA A POSSE NOVA.
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA PREVALECE SOBRE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00365175620188160000 PR 0036517-56.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 14/02/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2019). (Grifei).

No mesmo sentido, já se pronunciou essa Colenda 2ª Turma de Direito Privado, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO PROTOCOLADA EM PRAZO SUPERIOR AO ANO E DIA CONTADOS DA CIÊNCIA DO ESBULHO OU TURBAÇÃO. CARACTERIZADA A POSSE VELHA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 924 CPC/73. INDEFERIMENT
O DA MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. INOVAÇÃO EM GRAU DE RECURSO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FUNDADA NO ART. 273. MATÉRIA QUE NÃO SENDO OBJETO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA NÃO PODERÁ SER APRECIADA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACERTADA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INALTERADA A DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À Unanimidade. 1. Narra o Agravante às fls. 06, sobre a quinta e última invasão da Fazenda Camará II que ocorreu na data de 15.09.2010, ocasião em que o imóvel foi ocupado por cerca de 120 pessoas. Não havendo nos autos qualquer prova de nova invasão ocorrida posteriormente. 2. Admita-se que o termo inicial para aferição do prazo de ano e dia, caracterizador da posse nova e necessário ao deferimento liminar, é o dia 15.09.2010, momento que o Agravante reconhece ter ciência do esbulho sofrido em sua posse. 3. Sob esse ângulo, e ciente da turbação ou esbulho, proposta a demanda em prazo superior a um ano e dia, não será possível o deferimento liminar com base no procedimento especial possessório. Portanto, correta a decisão denegatória de piso, que teve confirmação através da monocrática objeto deste recurso. 4. Quanto ao argumento referente a possibilidade de deferimento de liminar (tutela antecipada do art. 273 do CPC/73) em ações de posse velha, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que não foi objeto de apreciação pelo M.M. Juízo da Vara Agrária de Castanhal, não cabe à esta instância recursal apreciar tal inovação, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por tal razão, não merece acolhimento. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00547661720158140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 29/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/06/2018). (Grifei).

Noutra ponta, quanto ao termo inicial para a contagem do prazo
de 1 (um) ano e 1 (um) dia, apto a ensejar a concessão da reintegração liminar, é cediço, ser seu encetativo a ciência do esbulho pelo esbulhado.

Dessa forma, contrariamente ao alegado pela agravante o início do prazo não decorre da notificação da empresa requerida/agravada, mas sim da ciência pela autora, ora agravante, da pratica do arguido esbulho, que, na hipótese, se caracteriza no momento do alegado descumprimento contratual pela agravada, que, consoante indicado pela própria agravante ocorreu em agosto/2015, mais de 2 (dois) anos, antes, portanto, do ajuizamento da demanda originária.

Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais insculpidos no diploma processual civil, incabível revela-se a concessão da medida liminar reintegratória pugnada pela autora/agravante, impondo-se, assim, a manutenção
in totum
da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/06/2021